Tribunal: TJSP
Processo: 1006858-31.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço de Fornecimento de Água e Captação de Esgoto - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais com Pedido de Tutela de Urgência – Sentença de parcial procedência - Apelação do autor, requerendo a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como para que a requerida se abstenha de realizar o corte no fornecimento de água e

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço de Fornecimento de Água e Captação de Esgoto - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais com Pedido de Tutela de Urgência – Sentença de parcial procedência - Apelação do autor, requerendo a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como para que a requerida se abstenha de realizar o corte no fornecimento de água e captação de esgoto – Exame: Cabimento – Bem caracterizada a relação de consumo entre as partes, inteligência dos artigos 2o, 3o §1o, §2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Cabível a restituição do valor pago indevidamente pelo autor da quantia de R$ 370,81, bem como para que a requerida se abstenha de realizar o corte no fornecimento de água e captação de esgoto, do período referente as faturas constantes na inicial - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.